Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DÉBITO TRIBUTÁRIO E NÃO TRIBUTÁRIO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INCONTROVERSA A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. TRADIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos demandados JÉSSICA NAYARA BARBOSA e RODRIGO SOUSA BORGES, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e improcedentes os pedidos iniciais com relação aos demais réus.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60815258). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. O recorrente alega, em síntese, que adquiriu dos réus a empresa Agropet Mundo Animal Ltda, sendo dado como forma de pagamento o veículo I/VW AMAROK CD 4x4 HIGH, prata, ano/modelo 2010/2011, Placa JIY 1056. Assevera que foi firmado instrumento de procuração onde o Recorrente conferiu à 1a Recorrida, MARIA RAMILTA DA SILVA BARBOSA, poderes para que esta transferisse para o seu nome a propriedade do citado veículo, contudo esta não realizou a transferência do bem. Informa que não foi pago a 1 parcela do IPVA/2020, o licenciamento e seguro obrigatório de 2019 e 2020, e há 24 infrações até a data do ajuizamento da ação. Relata “que a Recorrida vendeu o carro para terceiro e através da Procuração que lhe foi outorgada assinou o DUT e entregou o veículo para o então comprador, deixando de efetivar a transferência que teria ficado sobre sua responsabilidade.” Aduz que houve a tradição do veículo tanto pelos documentos acostados como pela confissão da 1a Recorrida. Argumenta que “a responsabilidade solidária não é absoluta, de modo que o antigo proprietário (...), somente será responsável pela infração cometida após a alienação quando, em face da ausência de comunicação da transferência, nos termos do que determina o artigo 134 do CTB, o adquirente não puder ser identificado.” Defende que a Súmula 585/STJ orienta que a responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.
4. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL alega ilegitimidade passiva, porquanto “não há relação jurídica obrigacional entre a parte autora e os órgãos de trânsito, tendo em vista que caberia ao autor ter realizado a comunicação de venda e ao vendedor a transferência do bem, a fim de que houvesse a regularização do bem perante o órgão competente, não subsistindo legitimidade do DETRAN/DF para figurar no polo passivo, considerando a necessidade de se consolidar a relação jurídica contratual existente entre o vendedor e o adquirente antes de se exigir a atualização do bem perante o órgão de trânsito.”
5. O cerne da controvérsia se concentra em determinar quem é o responsável pelos débitos tributários e não tributários (infrações de trânsito) do veículo I/VW AMAROK CD 4x4 HIGH, prata, ano/modelo 2010/2011, Placa JIY 1056, cuja venda teria ocorrido em 02/03/2017, sem a comunicação e transferência a tempo e modo nos órgãos de trânsito.
6. A relação estabelecida entre as partes é civilista, uma vez que o negócio jurídico foi firmado entre particulares com o objetivo de compra e venda de veículo usado.
7. É inconteste que o veículo I/VW AMAROK CD 4x4 HIGH, prata, ano/modelo 2010/2011, Placa JIY 1056 foi transferido, por tradição, a MARIA RAMILTA DA SILVA BARBOSA, conforme demonstra a procuração pública lavrada em 02/03/2017 (ID 60813890).
8. No caso, pretende o autor a condenação dos réus a “imediata transferência da propriedade do veículo para o nome de um dos Réus compradores, bem como de eventuais multas de trânsito e dos pontos da CNH do Autor, que por ventura ocorra depois de protocolada a presente demanda” e a condenação da“ Fazenda Pública do Distrito Federal a exclusão dos débitos nome Autor referente ao referido veículo, consubstanciados em IPVA, licenciamento, seguro obrigatório (DPVAT) e multas, transferindo-os para o nome de um dos Réus”.
9. “O DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva nas ações que versam sobre obrigações decorrentes de negócios jurídicos sobre veículos envolvendo particulares, uma vez que se trata de relação privada, sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC)”( Acórdão No 1844631, Relatora Desembargadora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO).
10. Ocorre que em razão da responsabilidade solidária, prevista nos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ, não é possível determinar aos órgãos de trânsito a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos.
11. Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DISTRITO FEDERAL, e, por consequência, reconheço a incompetência dos Juizados Especiais da fazenda pública para apreciação e julgamento da demanda.
12. Precedente desta Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SOLUÇÃO CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS ENTES PÚBLICOS NO CASO CONCRETO. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO CÍVEL. 1. O DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva nas ações que versam sobre obrigações decorrentes de negócios jurídicos sobre veículos envolvendo particulares, uma vez que se trata de relação privada, sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido, é o Conflito de Competência n.o 07269991620198070000, Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 2. As decisões judiciais precisam ser dotadas de um mínimo de eficácia obrigacional, ainda que emanada de Juízo que não seria o competente para uma ação em que determinada pessoa compusesse o polo passivo. 3. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. 4. Portanto, não haveria razão de serem mantidos o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição aos órgãos públicos de realização da transferência, seja do veículo seja dos débitos a ele vinculados. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário. 5. Nestes termos, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso específico dos autos ora em análise. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. A súmula de julgamento servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão 1864992, 07006001720248070018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024).
13. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal acolhida, reconhecida a incompetência do juizado da fazenda pública determino a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais Cíveis de Águas Claras/DF, local de domicílio dos réus/adquirentes, a fim de que o processo tenha continuidade em seu curso.
14. Sem custas condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.